Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722132-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a decisão de ID 127149508 dos autos de origem, proferida em ação sob o rito comum ajuizada pela TERRACAP em face da NOVACAP e do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou as preliminares suscitadas pela agravante. Em suas razões recursais (ID 36974979) a agravante afirma, em suma, que ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento, ao argumento de que os fatos se deram há mais de 5 (cinco) anos, e que o prazo prescricional da referida ação é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil; que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da NOVACAP, visto que a agravante não é a responsável pelo pagamento da Taxa de Execução de Obras – TEO e nem da multa administrativa quitada pela TERRACAP; que a TERRACAP não tem legitimidade ativa, pois a AGEFIS, atual DF-LEGAL, é quem possui legitimidade para cobrança da referida Taxa de Execução de Obras; que ocorreu o cerceamento de defesa, pois a decisão agravada foi proferida sem que antes tenha sido oportunizada a manifestação das partes a respeito das provas que pretendem produzir; que não há responsabilidade em ressarcir os valores pagos a título de Taxa de Execução de Obras e de multa ambiental, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada com o acolhimento das preliminares suscitadas, ou, subsidiariamente, que seja reformada a decisão para reconhecer a ausência de responsabilidade por parte da NOVACAP em ressarcir à TERRACAP os valores pagos a título de Taxa de Execução de Obras – TEO e de multa ambiental. Custas recolhidas (ID 36974982). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 36974979, fls. 22/23), a agravante alega ter ocorrido o cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão agravada foi proferida sem que antes tenha sido oportunizada a manifestação das partes a respeito das provas que pretendem produzir. A deliberação sobre a produção de provas não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa à hipótese admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Assim, não conheço do recurso, quanto a esse ponto. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. A controvérsia cinge-se à alegada ocorrência de prescrição, referente ao ressarcimento da Taxa de Execução de Obras – TEO e da multa ambiental, pagas pela TERRACAP; às supostas ausências de legitimidade ativa da TERRACAP e ilegitimidade passiva da NOVACAP; e à alegada ausência de responsabilidade da agravante para ressarcir os valores pagos a título de Taxa de Execução de Obras – TEO e de multa ambiental. A partir da análise dos autos de origem, verifica-se que, em sua contestação (ID 110359748 dos autos de origem), a NOVACAP suscitou a prejudicial de prescrição, ao argumento de que os fatos se deram há mais de 5 (cinco) anos, e que o prazo prescricional da aludida ação é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Arguiu também a preliminar de ilegitimidade ativa da TERRACAP, ao fundamento de que a AGEFIS, atual DF-LEGAL, é quem possui legitimidade para cobrança da referida Taxa de Execução de Obras – TEO, e suscitou ainda a preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP, argumentando que a agravante não é a responsável pelo pagamento da mencionada taxa e nem da multa administrativa quitada pela TERRACAP. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade para ressarcir os valores pagos a título de Taxa de Execução de Obras e de multa ambiental, motivo pelo qual pugnou pela improcedência do pedido inicial. No que se refere à alegada prescrição da ação de ressarcimento em face da NOVACAP, nota-se que a r. decisão corretamente pontuou que deve ser aplicado ao presente caso o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Com efeito, tendo em vista que a interpelação judicial foi ajuizada em 24/10/2018, interrompeu-se o prazo prescricional, com fulcro no art. 202, inc. V, do Código Civil. Logo, o prazo interrompido volta a correr por inteiro, no caso, a partir de 24/10/2018, conta-se mais 5 (cinco) anos, em que a parte autora possui direito de ação. Na hipótese, a ação foi ajuizada em 22/10/2021, ou seja, menos de 5 (cinco) anos da data da interpelação judicial que interrompeu o prazo prescricional, motivo pelo qual é correta a r. decisão que afastou a prejudicial de prescrição. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da TERRACAP, observa-se que a parte autora anexou os comprovantes de pagamento da Taxa de Execução de Obras – TEO e da multa ambiental (IDs 106736123 e 106736128 dos autos de origem). Quanto ao mais, os réus não se opuseram ao documento juntado que comprovou o pagamento da mencionada taxa e da multa pela TERRACAP. No caso, conforme acertadamente consignou o Juízo a quo, a legitimidade ativa refere-se à possibilidade de a TERRACAP, pessoa jurídica que quitou a taxa de execução de obras e a multa ambiental, obter o ressarcimento de forma solidária, entre o DISTRITO FEDERAL e a NOVACAP, dos valores que aduz ter pago indevidamente. Portanto, é evidente a legitimidade e interesse da TERRACAP para figurar no polo ativo da demanda. Em relação à suposta ilegitimidade passiva da agravante, nota-se que a NOVACAP celebrou Convênio n. 280/2008-SO, com a TERRACAP e o DISTRITO FEDERAL (ID 106736113 dos autos de origem), a partir do qual foi gerada a taxa de execução de obras e a multa ambiental imposta administrativamente à TERRACAP. Assim, a alegada preliminar também não merece prosperar, visto que em caso de eventual procedência do pedido, a agravante poderá ser responsabilizada pela condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela agravada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento, e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora